Tribunal: TJMT
Processo: 1010420-74.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010420-74.2017.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RANULFO DE AQUINO NUNES - CPF: 108.597.641-68 (ADVOGADO), MARLON SANTOS DE SOUZA - CPF: 853.700.452-91 (IMPETRANTE), GENIS SOUZA DA HORA - CPF: 007.584.031-60 (ADVOGADO), EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DIRETOR DO DETRAN/MT (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), Presidente Detran MT (IMPETRADO), GUILHERME ANIBAL MONTENARI - CPF: 010.659.731-01 (ADVOGADO), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO
–
EDITAL 001/2015 DETRAN/MT
- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO PRESIDENTE DO DETRAN – ACOLHIMENTO - CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL – PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME EXPIRADO - DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – RE No 598.099/MS E TEMA 161 do STF -SEGURANÇA concedida.

O Presidente do DETRAN é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação mandamental em que se pretende a nomeação, em razão de que esse ato é privativo do Governador do Estado, nos termos do art. 66, XI, da Constituição Estadual.

Situação dos autos em que o Impetrante foi aprovado e classificado dentro do número de vagas previsto no edital, tendo expirado o prazo de validade do certame.

O candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital, após expirado o prazo do concurso público e não efetivada a sua nomeação pela Administração, tem direito subjetivo à nomeação, nos termos do julgamento exarado no Recurso Extraordinário no 598.099/MS, em que reconhecida repercussão geral da matéria, correspondente ao Tema 161.

Direito líquido e certo à nomeação evidenciado.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

MANDADO DE SEGURANÇA No
1010420-74.2017.8.11.0000

IMPETRANTE:

MARLON SANTOS DE SOUZA

IMPETRADO:

IMPETRADOS: EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO E OUTRO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Marlon Santos de Souza, contra ato supostamente ilegal praticado pelo Exmo. Senhor Governador do Estado de Mato Grosso e pelo Sr. Presidente do DETRAN/MT, consistente na ausência de nomeação do Impetrante para o cargo de Analista do Serviço de Trânsito – Pedagogo, no polo de Tangará da Serra/MT, tendo em vista sua aprovação em 1o lugar, sendo que, o Edital no 001/2015 DETRAN/MT, de 24 de abril de 2015, ofertou apenas 1 (uma) vaga com ampla concorrência.

Afirma o Impetrante que, à época, da propositura do presente
writ
já havia se passado 28 (vinte e oito) meses da data da publicação do edital e como o concurso tinha prazo de validade para expirar em 4-9-2017, contudo, foi prorrogado, destituído de motivação idônea e, em razão de ter sido aprovado para a única vaga prevista no edital, requer a garantia do seu direito líquido e certo de nomeação.

Por essas razões, pugnou pela concessão da liminar para determinar a imediata convocação e nomeação do Impetrante para o cargo para o qual foi devidamente aprovado. No mérito, requer a concessão da segurança.

O
writ
veio instruído com documentos eletrônicos.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme ID n. 1166807.

O Presidente
do DETRAN/MT
prestou informações e suscitou a sua ilegitimidade passiva (ID n. 1225223).

Na sequência, o Estado de Mato Grosso prestou informações, argumentando que, o
referido concurso foi devidamente prorrogado, consoante Edital publicado no Diário Oficial de 30 de agosto de 2017, de modo que, inobstante o Impetrante tenha sido aprovado em 1o lugar, na única vaga disponibilizada para o cargo em questão, o momento em que ocorrerá a sua nomeação, desde que observado o prazo de validade do certame, constitui decisão discricionária da Administração Pública, razões pelas quais, requereu a denegação da ordem
(ID n. 1233822).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se
pela denegação da ordem.

Posteriormente, sobreveio petição do Impetrante, registrando que, o
mandamus
aguarda julgamento desde 26/10/2017; que prazo de validade (prorrogação) do concurso já se esgotou em 04/9/2019, entretanto, até o momento não foi nomeado para o cargo ao qual foi aprovado.

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, 27 de janeiro de 2020

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de
Mandado de Segurança,
impetrado por
Marlon Santos de Souza,
contra ato supostamente ilegal praticado
pelo Exmo
.
Senhor Governador do Estado de Mato Grosso
e pelo
Sr.

Presidente do DETRAN/MT
, consistente na ausência de nomeação do Impetrante para o cargo de Analista do Serviço de Trânsito – Pedagogo, no polo de Tangará da Serra/MT, tendo em vista sua aprovação em 1o lugar, sendo que, o Edital no 001/2015 DETRAN/MT, de 24 de abril de 2015, ofertou
apenas 1 (uma) vaga com ampla concorrência.

V O T O PRELIMINAR (DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PRESIDENTE DO DETRAN)

Egrégia Câmara:

Autoridade coatora é aquela competente para praticar ou ordenar o ato tido como ilegal, nos termos do artigo 6o, § 3o, da Lei no 12.016/2009:
Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.

De fato, o Presidente do Detran é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação mandamental em que se pretende a nomeação, em razão de que esse ato é privativo do Governador do Estado, nos termos do art. 66, XI, da Constituição Estadual. Veja-se:

Art. 66
Compete privativamente ao Governador do Estado
:

(...)

XI – prover os cargos públicos estaduais, na forma da lei; [Destaquei].

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - PR
ELIMINAR DE OFÍCIO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
DO SECRETARIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E DO
PRESIDENTE DO DETRAN – RECONHECIDA
– NEGATIVA DE POSSE FUNDADA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NÍVEL DE ESCOLARIDADE – DIPLOMA QUE CONTEMPLA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO EDITAL DO CERTAME – DEVER DE VINCULAÇÃO ÀS REGRAS CONSTANTES NO EDITAL – ORDEM CONCEDIDA. O provimento originário de cargo público é função privativa do Governador do Estado, conforme preceitua o artigo 66, inciso XI, da Constituição Estadual. O edital do concurso público é ato vinculante, sujeitando tanto a Administração Pública quanto os candidatos que se submetem ao concurso as regras ali estipuladas. As suas regras devem ser previamente estabelecidas, em caráter geral, evitando-se preterições e garantindo o tratamento isonômico entre os candidatos. (N.U 0048773-45.2013.8.11.0000, VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/02/2015, publicado no DJE 12/02/2015).

Com essas considerações, DECLARO a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Administração e extingo o processo, sem resolução de mérito, em relação a ele, nos termos do artigo 485, VI do CPC.

É como voto

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se o Impetrante possui direito líquido e certo à nomeação ao cargo público postulado.

É certo que, em sede de mandado de segurança, o direito líquido e certo deve ser exibido de plano, de forma a não merecer questionamento maior para o deferimento, pois não se viabiliza qualquer tipo de instrução probatória. Ou seja, o
mandamus
não se presta a coligir provas, nem pressupõe fatos ou eventos que não estejam devidamente comprovados de antemão.

Passo ao exame da prova.

E, sobre isso, antecipo que deve ser concedida a segurança pretendida pelo ora Impetrante.

Extrai-se dos autos que, o Impetrante participou do Concurso Público no ano de 2015, para o cargo de Analista do Serviço de Trânsito – Pedagogo – Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Mato Grosso (DETRAN-MT), conforme o EDITAL No 001/2015 DETRAN/MT, de 24 de abril de 2015. Verifica-se que, foi aprovado, sendo o primeiro colocado para o polo de Tangará da Serra, o resultado foi homologado no Diário Oficial no 26613, de 4 de setembro de 2015, sendo que, o prazo de validade
foi devidamente prorrogado, consoante Edital publicado no Diário Oficial de 30 de agosto de 2017
, prorrogação esta que
se

esgotou em 04/9/2019.

Feitas essas ponderações, de início, cumpre mencionar que, e
m relação ao direito, a Constituição da República adotou o princípio da ampla acessibilidade aos cargos, funções e empregos públicos, mediante concurso de provas ou de provas e títulos.

Por outro lado, a nomeação dos candidatos aprovados em concurso público deverá obedecer à ordem de classificação e,
no prazo de validade do concurso
, não sendo permitida a convocação de concursados aprovados em novo certame.

É o que ensina José dos Santos Carvalho Filho no Manual de direito administrativo, 8. ed., Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2001, p. 479:

Precedência na convocação
.

A questão da precedência na convocação diz respeito ao hábito abusivo anterior de algumas Administrações de convocar candidatos para o provimento de cargos, mesmo havendo ainda aprovados no concurso anterior.

A CRFB procurou sanar esse problema, dispondo em seu artigo 37, inciso IV:

Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira.

A expressão prazo improrrogável constante do texto deve ser interpretada como o prazo dentro do qual tem validade o concurso.

Aplica-se, pois, o direito de precedência na convocação tanto no prazo de validade fixado para o concurso, sem prorrogação, como no prazo de prorrogação, se tal fato ocorrer.

Ora, a seleção dos candidatos por concurso público, prevista na Constituição da República, como norma obrigatória para a Administração, visa exatamente escolher entre aqueles melhor preparados para o exercício do cargo.

O fim, a toda evidência, é a proteção do interesse público à prestação do serviço de maneira eficiente e efetiva e, assim, a exigência deve mesmo ser observada.

A jurisprudência vinha entendendo que o candidato aprovado em concurso público teria somente expectativa de direito à nomeação e que seria garantido em caso de preterição por terceiros ou por candidato aprovado em classificação inferior
.

Todavia, o egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 589.099 - MS, fixou o entendimento de que os candidatos aprovados dentro do número de vagas ofertadas no edital têm direito à nomeação, em atenção ao dever de boa-fé e ao princípio da segurança jurídica:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

REPERCUSSÃO GERAL.

CONCURSO PÚBLICO.

PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL.

DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS.
I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL
.

Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público.

Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas.
II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA.

BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA
.

O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público.

Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito.

Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança.

Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital.

Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos.
III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO
.

Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores.

Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível.

De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário.
IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO.

Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração.

É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos.

O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos.

O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio.

Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público.
V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁR
IO.

(RE 598.099 - RS, Tribunal Pleno, Relator Min. Gilmar Mendes, Repercussão Geral - Mérito, j. em 10.08.2011, in DJe de 03.10.2011)

No entanto, deve haver observância ao exaurimento do prazo de validade do concurso, a fim de se caracterizar a lesão do direito à investidura
.

Nesse sentido, o entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO.

MANDADO DE SEGURANÇA.

CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS.

PRAZO DE VALIDADE NÃO EXPIRADO.

EXPECTATIVA DE DIREITO.1. Trata-se de Mandado de Segurança no qual a impetrante alega ter sido aprovada dentro do número de vagas em concurso para provimento de cargo de Assistente Técnico de Gestão em Pesquisa e Investigação Biomédica, sem a respectiva nomeação.2.
Enquanto não expirado o prazo de validade do concurso público, o candidato aprovado dentro do número de vagas possui mera expectativa de direito à nomeação, a ser concretizado conforme juízo de conveniência e oportunidade
.3. Segurança denegada.

(MS 18.717 - DF, Primeira Seção, Rel. Ministro Herman Benjamin, j. em 22.05.2013, in DJe de 05.06.2013)

Ademais, à título de reforço argumentativo,
sequer sobre o prisma de alegada escassez de recursos encontra a Administração Pública autorização para afastar o direito subjetivo dos candidatos ou eximir-se do cumprimento de sua obrigação.

Como dito anteriormente, no caso concreto, o impetrante foi aprovado dentro do número de vagas previstas no edital, concurso cujo prazo de validade encontra-se expirado.

Ante o exposto,
ACOLHO

a preliminar de ilegitimidade passiva
do Presidente do DETRAN e extingo o processo, sem resolução de mérito, em relação a ele, nos termos 485, VI do CPC. Na sequência,
CONCEDO A SEGURANÇA
para reconhecer o direito à nomeação do Impetrante no cargo de Analista do Serviço de Trânsito – Pedagogo, no polo de Tangará da Serra/MT, previsto no Edital no 001/2015 DETRAN/MT, de 24 de abril de 2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2020